Tribunal: STF
Processo: RHC 208344
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Edgar Ribeiro interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE CONFISSÃO E DUPLA REINCIDÊNCIA. INOVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Constitui inadmissível inovação a apresentação de tese em agravo regimental não constante nas razões da impetração.



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    (HC 683.137, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Pretende, em síntese, a compensação parcial entre a confissão espontânea e a multirreincidência.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à Edgar Ribeiro, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pelo recorrente.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Para além disso, no caso em espécie, o ministro Relator do HC 683.137 no Superior Tribunal de Justiça, embora tenha reconhecido a aplicação da atenuante da confissão espontânea, negou a compensação com a agravante da reincidência, “por tratar-se de paciente multirreincidente”, valendo destacar, no ponto, a fundamentação:



    No entanto, por se tratar de paciente multirreincidente, a referida atenuante, mesmo reconhecida, não impactará na dosimetria, haja vista a impossibilidade de compensação integral na segunda fase. 



    Penso que a circunstância agravante relativa à reincidência deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea, em cumprimento ao que determina o art. 67 do Código Penal, valendo destacar, no ponto, a dicção de referido artigo:



    Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. 



    Observo, no mesmo sentido, que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea. Cito, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos (HC 107.106, ministro Teori Zavascki; HC 198.395 AgR, ministro Alexandre de Moraes; RHC 172.842, ministro Marco Aurelio; :



    Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Roubo circunstanciado. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, “a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada” (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. 



    (HC 105.543, ministro Roberto Barroso)



    II – Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes. 



    (RHC 120.677, ministro Ricardo Lewandowski)



    1. Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso em exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada ou qualquer outra mitigação. Precedentes. 



    (HC 112.830, ministro Dias Toffoli)



    Entendo, desse modo, que a pretensão de compensação, ainda que parcial, da confissão espontânea com a reincidência, ainda mais sendo o réu multirreincidente, não encontra acolhida na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tal conclusão atrai a orientação geral a que aludi primeiramente, no sentido da existência do óbice da supressão de instância.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator